Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 796 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I –O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 796.376, paradigma do Tema 796 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II –Agravo interno conhecido e não provido.